Tribunal: TJMT
Processo: 1040967-89.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040967-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUISA CRISTINA DA SILVA RICARDO - CPF: 329.174.651-15 (RECORRENTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040967-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrida(s):

Luisa Cristina da Silva Ricardo

Mapfre Seguros Gerais S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DO ESTIPULANTE. PREVISÃO DE COBERTURA GARANTIA MECÂNICA. DIREITO DO BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

Como regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização, por atuar apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, vale dizer, na condição de mandatário do segurado.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LUISA CRISTINA DA SILVA RICARDO
em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
para
CONDENAR
solidariamente

as Reclamadas a pagarem à Reclamante o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos materiais, devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do sinistro; bem como
CONDENAR
solidariamente as Requeridas ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
BV FINANCEIRA S.A

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que agiu como mera comerciante do produto-objeto desta ação e que não atua no ramo de seguros sendo que o fornecedor e, portanto, a responsável pelo pagamento da indenização securitária é a reclamada
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Como regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização por atuar apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, vale dizer, na condição de mandatário do segurado.

O dever de pagamento da indenização é da seguradora e não do estipulante, especialmente se não demonstrada qualquer falha praticada pelo estipulante.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTIPULANTE QUE FOI AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA STJ/7.

1.- Como regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização, por atuar apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, vale dizer, na condição de mandatário do segurado.

2.- Embora não se desconheça que, excepcionalmente, possa ser atribuído ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização, em razão de mau cumprimento do mandato ou quando cria nos segurados a legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento, na hipótese, as premissas fáticas que conduziram o Colegiado estadual a entendimento diverso não podem ser revistas em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1281529/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 29/03/2012)

Desta forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financiador.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, dou provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à esta Reclamada, com fulcro nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator